Tribunal: STF
Processo: ARE 1361320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação cível. Embargos à execução fiscal. ICMS-ST. Substituição Tributária. Responsabilidade solidária pelo não recolhimento do tributo. I — Substituição tributária. A substituição tributária é um regime diferenciado de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS), mediante o qual se atribui a terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do tributo relativo a fato gerador praticado pelo contribuinte originário, com o objetivo de simplificar os procedimentos de arrecadação e de fiscalização por parte o órgão arrecadador. II. Responsabilidade solidária. Inobstante o entendimento geral de inexistência de solidariedade entre substituído e substituto, no Estado de Goiás, em especial nas operações envolvendo álcool etílico anidro combustível (AEAC), foi atribuída expressamente a responsabilidade solidária ao substituído tributário em decorrência do não pagamento do ICMS-ST pelo substituto tributário, até porque há interesse comum entre eles no fato gerador da obrigação, nos termos do artigo 124 do CTN. III — Capitulação da multa. O incio 11 do artigo 71 da Lei Estadual n ° 11.651/1991 (CTE) deve ser aplicado nos casos de omissão praticada pela substituta tributário, situação diversa do caso vertente, em que não foi repassado ao Ente Estatal o ICMS ST devido em razão das operações envolvendo álcool etílico anidro combustível (AEAC), configurando descumprimento de uma obrigação legal. IV — Não caracterização de confisco. Tendo a multa aplicada sido adequada para o patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo não recolhido, não se carateriza como confiscatória, conforme entendimento já sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, nem se faz necessária a sua redução, estando, pois, em consonância com os parâmetros legais, além de atender o caráter punitivo do descumprimento da obrigação tributária. Apelação cível conhecida e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III, alínea "b"; 150, I, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É cediço que a substituição tributária é um regime diferenciado de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS), mediante o qual se atribui a terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo a fato gerador praticado pelo contribuinte originário. No regime de substituição tributária “para frente”, como no caso dos autos, relacionado à aquisição de álcool etílico anidro combustível (AEAC), o recolhimento do ICMS é antecipado para o início da cadeia produtiva, ou seja, na refinaria de petróleo vendedora da gasolina tipo “A”, esta que, misturada ao AEAC, forma o produto entregue ao consumidor (gasolina tipo “C”), calculando-o com base no preço pré-fixado e presumido de venda do produto final ao consumidor. O objetivo da sistemática da substituição tributária é simplificar os procedimentos de arrecadação e de fiscalização por parte do órgão arrecadador, estando prevista no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 03/1993:



    (...)



    Por sua vez, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) estabelece em seu artigo 6º que a “lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.” Nesse linear, não havendo regulamentação específica do instituto na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, compete a cada ente federativo estabelecer a substituição tributária relativamente aos tributos de sua competência. Aliás, leciona Cláudio Carneiro: “A substituição tributária não é regulada nem no CTN (salvo o artigo básico da responsabilidade, que é o art. 128) nem na Constituição. O único dispositivo constitucional que trata do tema é o art. 150, § 7º, pois caberá às leis de cada ente federativo estabelecer a substituição tributária relativamente aos tributos de sua competência.” (in, Curso de Direito Tributário e Financeiro – 9. ed. – São Paulo, Ed. Saraiva Educação, 2020, pág. 515). Sendo assim, o Estado de Goiás, no Regulamento do Código Tributário Estadual (Anexo VIII do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997), definiu as refinarias de petróleo como substitutas tributárias nas operações envolvendo álcool etílico anidro combustível. Confira-se: 



    (...)



    Posteriormente, no Decreto nº 6.926/09, com vigência a partir de 01.01.2009, que alterou no Anexo VIII do RCTE, estabeleceu a responsabilidade solidária do contribuinte substituído nas referidas operações. 



    (...)



    Desse modo, inobstante o entendimento geral de inexistência de solidariedade entre substituído e substituto, no Estado de Goiás, em especial nas operações envolvendo álcool etílico anidro combustível (AEAC), foi atribuída expressamente a responsabilidade solidária ao substituído tributário em decorrência do não pagamento do ICMS-ST pelo substituto tributário, até porque há interesse comum entre eles no fato gerador da obrigação, nos termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional: 



    (...)



    Ora, se a própria Constituição Federal permite que cada ente federativo institua imposto sobre circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal (art. 155, inciso II), bem como estabeleça a substituição tributária relativamente aos tributos de sua competência (art. 150, § 7º), não se verifica qualquer impedimento para impor ao contribuinte de fato a responsabilidade solidária pelo imposto não recolhido pelo substituto tributário, como fez o Decreto Estadual nº 6.926/09, mormente no caso dos autos, frise-se, por ser a substituída responsável originária pelo fato gerador do tributo. In casu, consta do auto de infração nº 4.01.10.031719.03 (evento nº 01, doc. 07) que o substituto tributário (Refinaria Manguinhos S/A) deixou de repassar nos meses de maio, julho e agosto do ano de 2010, de acordo com os Convênios ICMS 03/99 e 110/07, e Art. 51 § 3º da Lei 11.651/91, o ICMS-ST relativo às aquisições de álcool anidro oriundas do Estado de Goiás, de modo que a embargante/apelante e outros substituídos foram incluídos como responsáveis tributários solidários.



    (...)



    Por conseguinte, resta evidenciada a responsabilidade solidária da embargante/apelante, na qualidade de substituída tributária, pelo ICMS-ST que Refinaria Manguinhos S/A (substituta tributária) deixou de repassar ao Estado de Goiás e, consequentemente, a sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal nº 5167200-06.2016.8.09.0051. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente